Tribunal: TJSP
Processo: 2266897-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Pedido de desbloqueio de ativos financeiros – Indeferimento – Condenação da executada no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Oposição de embargos de declaração – Rejeição – Aplicação de multas por propósito protelatório e litigância de má-fé – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Pedido de desbloqueio de ativos financeiros – Indeferimento – Condenação da executada no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Oposição de embargos de declaração – Rejeição – Aplicação de multas por propósito protelatório e litigância de má-fé – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Penhora deferida após a apresentação do recálculo dos juros, observada a taxa Selic - Não caracterização de vício processual insanável – Ausência de prejuízo à defesa da executada – Valor bloqueado que se mostra ínfimo em relação ao montante integral do débito - Excesso de execução não verificado, de plano - Bloqueio sobre os ativos financeiros determinado com apoio na ordem legal de preferência – Não configuração, todavia, de propósito manifestamente protelatório e de resistência injustificada ao andamento do processo – Afastamento das multas – Não cabimento, ademais, de condenação nas verbas de sucumbência – Precedente – Parcial provimento do recurso.